Tribunal: TJSP
Processo: 2255257-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação e fazer. Indeferimento de pedido liminar. Insurgência. Acolhimento. Autor escritor e palestrante, teve sua imagem e nome indevidamente utilizadas pelos agravados para venda de cursos no mesmo segmento. Ofensa aos direitos da personalidade. Presença dos requisitos legais para a concessão da liminar. Decisão reformada. Recurso provido.